Tribunal: STF
Processo: ARE 1473967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Nogueira Lins (eDOC 122 – ID: f52c58ac) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, reestabelecendo os termos da sentença (eDOC 16 - ID: 0ef0cf03).



    Nas razões dos embargos, sustenta-se que a parte dispositiva da decisão é contraditória com relação à seguinte frase constante na minuta: “A irresignação não merece prosperar”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No caso, indica-se contradição tendo em vista que, não obstante as conclusões da decisão sejam pelo provimento do recurso extraordinário, há uma frase que menciona que “A irresignação não merece prosperar”. 



    Com efeito, verifico que assiste razão a parte embargante, considerando a existência do indicado erro material. 



    Desse modo, acolho os embargos de declaração para, tão somente, sanar o referido erro material, suprimindo a frase: “A irresignação não merece prosperar”, mantendo íntegros os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente